Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705834-88.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: BSB CREDITO FINANCEIROS LTDA D E S P A C H O Ao recorrente, para manifestação quanto à tempestividade do recurso inominado interposto. Ressalte-se que o ingresso da Defensoria Pública no processo não interrompe o prazo processual já em curso. Assim, admitida a atuação, o prazo recursal tem continuidade, computando-se em dobro o saldo de dias remanescente (Acórdão 1249968, 0700478-16.2019.8.07.0006, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, julgado em 18/5/2020, publicado no PJe em 4/6/2020). Prazo: 5 dias. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito